Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000010-49.2020.8.11.0000
Impetrantes: Hélio Nishiyama, Natali Akemi Nishiyama e Barbara Natali Botelho R. dos Santos
Paciente: Wesley Patrick Villas Boas de Souza
Impetrado: Juiz Plantonista da Terceira Vara Criminal de Cuiabá - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Hélio Nishiyama, Natali Akemi Nishiyama e Barbara Natali Botelho R. dos Santos, em favor de Wesley Patrick Villas Boas de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Terceira Vara Criminal de Cuiabá - MT.
Sustentam, os Impetrantes, que o Paciente encontra-se recolhido desde o dia 31/12/2019, por ter sido convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, em decorrência do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 302 e 303 do CTB.
Anotam, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, porquanto foi decretada em decorrência da prática de crime culposo, de sorte que é contrária ao disposto no artigo 313 do CPP.
Defendem, ainda, que a fundamentação que legitimou a decretação da prisão é inidônea, na medida em que o clamor social não é justificativa apta para a garantia da ordem pública.
Informam que o paciente é primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, prestou socorro às vítimas, não se evadiu do local do acidente, colocou-se, espontaneamente, à disposição da Justiça, além de prestar assistência à família das vítimas, razões pelas quais a manutenção de sua prisão se revela medida desnecessária e desproporcional.
Com base nessas razões, os Impetrantes requerem, liminarmente, a restituição do status libertatis do Paciente, com a expedição de alvará de soltura, em seu favor, e, ao final, o provimento do writ, confirmando-se, em definitivo, a liminar, pleiteando, subsidiariamente, que sua prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o que merece registro. Decido.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida em caráter liminar, porquanto a medida restritiva invectivada, de fato, é incompatível com a legislação pátria.
Com efeito, em que pese à conduta perpetrada pelo Paciente, uma grave tragédia, decorrente de um acidente automobilístico, que vitimou uma mulher e duas crianças, essas últimas, fatalmente, os crimes imputados, inicialmente, são culposos (artigos 302 e 303 do CTB) e não admitem a decretação da prisão preventiva, por força da exegese do artigo 313 do CPP, verbis:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (revogado).
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF. V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente. (STF - HC 116504, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe-163, divulg. 20-08-2013, public. 21-08-2013).
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTS. 302, § 3o (POR TRÊS VEZES), E ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. CRIMES CULPOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 313 do Código de Processo Penal traz os requisitos de admissibilidade da segregação cautelar para a decretação da prisão preventiva. 2. Na hipótese, o recorrente foi denunciado e condenado à pena de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como à pena acessória de 2 anos de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao disposto nos arts. 302, § 3o (por três vezes), e 303, ambos do CTB. 3. Em que pese à tragédia dos fatos narrados - três homicídios e uma lesão corporal na direção de veículo automotor, em que o condutor invadiu embriagado a faixa de rolagem contrária e colidiu com o veículo das vítimas - observa-se que o recorrente foi condenado por delitos culposos. 4. Diante dessa situação, não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese, a princípio, não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalva de situações excepcionais previstas na norma processual penal. 5. Recurso em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem sua necessidade, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC 105.791/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).
No mesmo diapasão é a orientação desta Egrégia Corte Estadual:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – CRIME CULPOSO – REGRA EXPRESSA DO ART. 313, I, CPP – ORDEM CONCEDIDA. “Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro)” (STJ, AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019). Ademais, embora não se ignore a comoção que geralmente se produz no seio social quando há morte no trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro veda de forma expressa a imposição de prisão em flagrante ao envolvido em acidente de trânsito, quando este presta socorro à vítima, independentemente da evitabilidade ou não, do resultado mais grave (art. 301 do CTB), o que foi o caso dos autos. Ordem concedida. (N.U 1016062-57.2019.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 05/12/2019).
De outro giro, o argumento utilizado pelo Juízo de base, para a decretação da prisão preventiva, calcada na garantia da ordem pública, qual seja, o clamor público, não é motivação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme orienta o STF. Veja-se:
HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CLAMOR PÚBLICO. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE 24 HORAS DEPOIS DO DELITO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA TÃO-SOMENTE APÓS A EXPEDIÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos evidencia a necessidade de acautelamento do meio social. 2. Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. 3. O fundamento da fuga do paciente do distrito da culpa tem a força de preencher a finalidade do artigo 312 do CPP, no ponto em que autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada. (HC 94979, Relator(a): Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-064, divulg. 02-04-2009, public. 03-04-2009).
Demais disso, soma-se o fato de o Paciente ostentar condições favoráveis, tais como, residência fixa, trabalho lícito e ser primário, consoante documentos anexos aos autos e consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, de modo que não se sustenta a manutenção da prisão cautelar.
Não obstante, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP, prudente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Diante dessa constatação, DEFIRO o pedido liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente Wesley Patrick Villas Boas de Souza, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo Juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do Juízo, por mais de 08 (oito) dias (artigo 319, incisos I e IV, do CPP); 3) pagamento de fiança, no valor de 100 (cem) salários mínimos, atento ao parâmetro disposto no artigo 325, I, do CPP; e 4) suspensão da sua CNH, até o julgamento final deste HC, cuja Câmara, no julgamento do mérito desta ação, reapreciará qual o prazo pertinente da suspensão.
Serve esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso e TERMO DE COMPROMISSO das condições impostas – medidas cautelares diversas da prisão.
Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, para que tome ciência desta decisão e adote as medidas pertinentes acerca da suspensão da CNH do paciente.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 02 de janeiro de 2019.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.